Tribunal: TJPA
Processo: 0810304-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810304-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADO: OSIVALDO DO SOCORRO COSTA POMPEU 17248655287, OSIVALDO DO SOCORRO COSTA POMPEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810304-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADO: OSIVALDO DO SOCORRO COSTA POMPEU

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PESQUISA DE BENS NO SISTEMA INFOJUD – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DESCRITA NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE – MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens no sistema Infojud.

2.

Manutenção do entendimento firmado pelo magistrado. Medidas excepcionalíssimas. Ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC.

3.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810304-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADO: OSIVALDO DO SOCORRO COSTA POMPEU

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NORTE SHOPPING BELEM S/A
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
(proc. n.

0852990-11.2018.8.14.0301)

proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)
2- Quanto ao pedido de consulta de bens via Infojud, cumpre-nos esclarecer que o referido sistema acessa a base dados da Receita Federal, entretanto, este Órgão não têm a finalidade de prestar as informações solicitadas, até mesmo porque tal medida violaria os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo dos dados (CF/88, art. 5°, X e XII), sendo incumbência do Exequente trazer à colação a indicação de bens do Executado passíveis de penhora ou mesmo requerer a suspensão do feito. (...)

Sustenta o agravante que
a consulta de bens/rendimentos do Recorrido é um instrumento que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e tem por finalidade exclusiva o adimplemento de um débito reconhecido judicialmente, medida esta que não exige o esgotamento das diligências de buscas de bens.

Aduz que descabe impor restrições às buscas de bens via INFOJUD, de modo que a execução deve se dar em benefício do credor, e não o contrário.

Ressalta que há tempos o Agravante estaria suportando os efeitos negativos do inadimplemento contumaz do Agravado, sendo medida de lídima justiça a concessão de efeito ativo ao presente recurso, com vistas a autorizar a pesquisa de bens via INFOJUD e informe de rendimentos dos últimos 5 anos.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 10393599).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 10902559.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão à pertinência ou não da utilização do SISTEMA INFOJUD a fim de promover a localização de informações sobre a existência de bens passíveis de constrição.

A questão tem sido bastante debatida nos tribunais pátrios, inclusive o nosso, prevalecendo o entendimento segundo o qual existe a possibilidade de utilização das informações do INFOJUD, para localizar bens do executado, desde que demonstrado pelo exequente o esgotamento de todas as tentativas cabíveis em sede extrajudicial. Isto porque, a medida é excepcionalíssima, vez que mitiga o sigilo dados, bem assim, pertence ao exequente a promoção dos atos necessários a localização dos bens.

É o entendimento:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. CONSULTA AO INFOJUD CONDICIONADA AO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS VIAS. UTILIZAÇÃO FRUSTRADA BACENJUD. AUSÊNCIA DE BUSCA NA BASE DE DADOS DO RENAJUD. O exeqüente pode indicar os bens a serem penhorados (art. 475-J, § 3º, CPC); mas pode também informar o CPF/CNPJ do executado para que o magistrado localize o patrimônio através do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Dado o caráter sigiloso das declarações prestadas à Receita Federal, o acesso ao INFOJUD é medida derradeira a ser adota apenas quando esgotadas as demais diligências. Impossibilidade no caso, porque comprovada a utilização - frustrada - apenas do bloqueio de dinheiro via BACENJUD, sem que houvesse a tentativa de busca junto à base de dados do RENAJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70065637274, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 10/07/2015).

Como se sabe, a análise sobre o esgotamento das vias extrajudiciais ao encargo do exequente para localizar os bens, deve observar a razoabilidade de sorte que havendo o exequente promovido pesquisa nos registros de imóveis do domicílio do executado, requerido a busca no Renavan e bacenjud, sem êxito, observa-se esgotados os meios para a localização de bens móveis e imóveis, o que não ocorreu no caso vertente.

Assim, depreende-se inconsistentes as razões do agravo, pois, em análise razoável dos mecanismos disponíveis ao exequente, na incumbência de localização de valores e bens móveis e imóveis, ainda não foram esgotadas as possibilidades extrajudiciais, o que desautoriza a utilização excepcional das informações do INFOJUD.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo magistrado de piso para indeferir os pedidos de pesquisa via sistema Infojud, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão atacada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 18/10/2022